Tribunal: TJES
Processo: 5003592-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003592-52.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ADONIAS SANTOS REIS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003592-52.2025.8.08.0014

Recorrentes: BANCO VANTORANTIM S.A E CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A.

Recorrida: ADONIAS SANTOS REIS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972 STJ. PROVA DA CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. OPÇÃO DE ADESÃO ("SIM/NÃO") EXERCIDA ELETRONICAMENTE. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSURGÊNCIA ADMINISTRATIVA OU PEDIDO DE CANCELAMENTO PRÉVIO. HIGIDEZ DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a fundamentar e decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos recursos inominados interpostos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo
.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega ter sido compelida a contratar seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo (venda casada), pleiteando a nulidade da cláusula e a repetição do indébito em dobro.

A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

Respeitado o entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece reforma.

A controvérsia deve ser sindicada à luz do
Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP)
, que firmou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. A
ratio decidendi
do precedente vinculante é a vedação à
compulsoriedade
.

No caso em tela, em auditoria aos documentos acostados, verifico que as Recorrentes se desincumbiram do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Consta nos autos
Proposta de Adesão Individualizada
, assinada digitalmente pela parte autora, em documento apartado da Cédula de Crédito Bancário
.

O referido documento não apenas é distinto do contrato principal, como contém campo específico ("checkbox") onde foi exercida a opção pela contratação (
[x] Sim
), demonstrando a faculdade conferida ao consumidor
.

A assinatura digital foi validada por captura biométrica e geolocalização, confirmando a autoria e integridade do ato
.

Ademais, causa estranheza que, alegando ter sido vítima de imposição (venda casada), a parte autora não tenha trazido aos autos qualquer indício de prova de insurgência administrativa prévia — seja por e-mail, protocolo de SAC ou mensagem de texto — solicitando o cancelamento do seguro, faculdade que lhe assistia a qualquer tempo conforme as condições gerais e o art. 49 do CDC. A judicialização direta, meses após a contratação validada por biometria facial e em termo apartado, sem prévia tentativa de desfazimento do pacto acessório, corrobora a higidez da manifestação de vontade original e enfraquece a tese de coação.

Neste cenário, onde há instrumento apartado e prova da opção de escolha, a jurisprudência pátria tem rechaçado a tese de venda casada. Neste sentido:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) AÇÃO REVISIONAL (...) CONTRATO QUE PREVIU EXPRESSAMENTE QUE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO ERA OPCIONAL. TERMO DE ADESÃO AO SEGURO APARTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. SENTENÇA REFORMADA (...) 3.3 Quanto ao seguro prestamista, a contratação foi formalizada em documento apartado, com informações claras e opção expressa do consumidor, que também dispunha do direito de escolha da seguradora. 3.4 A ausência de prova de imposição ou restrição à liberdade de contratar afasta a configuração de venda casada, em conformidade com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça."
(TJ-PR - Apelação Cível 0000374-64.2023.8.16.0171, Relatora: Des. Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, J. 09/09/2025).

Inexistindo prova de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, prevalece a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Por conseguinte, reconhecida a licitude da contratação, não há que se falar em restituição de valores.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação do seguro prestamista.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55, Lei 9.099/95).

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)